Tribunal: TJDFT
Processo: 0709791-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. RETIFICAÇÃO. ERRO MATERIAL. ARTIGO 494, INCISO I DO CPC. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO CAUÇÃO. ATUALIZAÇÃO. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. PREVISÃO CONTRATUAL.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, parcialmente, pedido de correção de erro material na sentença quanto ao pedido de correção do valor da caução pelo índice da caderneta de poupança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o índice da caderneta de poupança à caução locatícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A correção de erro material é admitida mesmo após o trânsito em julgado, nos termos do art. 494, I, do CPC.No caso concreto, a caução foi prestada nos termos do contrato de locação firmado entre as partes, com previsão de rendimento pela caderneta de poupança. Reconhece-se, assim, que o dispositivo da sentença deve ser retificado para corrigir a omissão relativa ao índice e ao termo inicial da atualização da caução, sem violar a coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo conhecido e parcialmente provido para determinar que a caução seja corrigida pelos índices da caderneta de poupança, tendo como termo inicial a data do efetivo depósito.